Tribunal: TJES
Processo: 5003326-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003326-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOSE MARIO PAULA GAMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGULARIDADE DA SUCESSÃO CONTRATUAL. DESCONTOS LÍCITOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, para (i) declarar a inexistência dos contratos nº 325286714-2 e 321516569-1; (ii) restituir, em dobro, os valores descontados; e (iii) pagar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade dos descontos efetuados pelo Apelante no benefício previdenciário do Apelado, decorrentes de contratos de empréstimo consignado originalmente firmados com o Banco PAN S/A e posteriormente cedidos à instituição apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelante comprovou, mediante Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), a contratação original dos empréstimos (nº 321516569-1 e nº 325286714-2) pelo Apelado junto ao Banco PAN S/A.

O extrato de empréstimos consignados do INSS, juntado pelo próprio Apelado, demonstra que os referidos contratos "migraram" da instituição financeira Banco PAN para o Apelante (Banco Bradesco), mantendo idênticos os números identificadores, os valores e a quantidade das parcelas.

Não ocorreu fraude, nova contratação ou duplicidade de descontos, mas tão somente a sucessão da titularidade do crédito (cessão de crédito), operação regular, conforme o art. 286 do Código Civil.

As Cédulas de Crédito Bancário assinadas pelo Apelado previam expressamente (item 17) a possibilidade de transferência da CCB ou cessão dos direitos creditórios.

Sendo a dívida legítima e a cessão de crédito regular (art. 104 e art. 290 do CC), os descontos realizados pelo Apelante constituem exercício regular de direito.

A inexistência de ato ilícito (art. 186 do CC) ou falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) afasta o fundamento para a declaração de inexistência do débito, a restituição de valores (simples ou em dobro) e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

Comprovada a contratação original pelo devedor e a regularidade da cessão de crédito, os descontos efetuados pela instituição financeira cessionária constituem exercício regular de direito.

A ausência de ato ilícito (art. 186 do CC) ou falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) por parte da cessionária impede a condenação em danos morais ou repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 104, art. 186, art. 286 e art. 290. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, art. 98, § 3º, e art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003326-79.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE MARIO PAULA GAMA

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença id nº 15031584, que julgou procedente em parte o pedido autoral para (i) declarar a inexistência dos contratos nº 325286714-2 e 321516569-1; (ii) restituir, em dobro, os valores descontados; e (iii) pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais. O recorrente foi condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 15031586), o Apelante, BANCO BRADESCO S.A., sustenta, em síntese: (i) que os contratos impugnados são legítimos e foram originariamente firmados pelo Apelado junto ao Banco PAN S/A, conforme Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) presentes nos autos; (ii) que os referidos pactos foram objeto de regular cessão de crédito ao Banco Bradesco S.A.; (iii) que o Apelado, em nenhum momento, nega a contratação original com o Banco PAN; (iv) que o extrato do INSS comprova a mera migração dos contratos, não havendo duplicidade, mas continuidade dos descontos nos exatos termos pactuados; (v) o descabimento da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé, tratando-se de cobrança legítima; e (vi) a inocorrência de danos morais, pois não houve ato ilícito, mas mero exercício regular de um direito. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O Apelado fundamentou sua pretensão no desconhecimento dos débitos que estavam sendo lançados pelo BANCO BRADESCO S.A. em seu benefício. A r. Sentença acolheu o pleito por entender que o banco réu, apesar de alegar que os contratos foram "migrados" do Banco PAN, não comprovou a regularidade desta cessão, da qual o autor não teria tido conhecimento. Contudo, da análise detida do conjunto probatório, infere-se que os descontos são, de fato, legítimos, decorrendo de mera e regular cessão de crédito.

O Apelante logrou comprovar, mediante a juntada das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) (id nº 15031554 e 15031555), que o Apelado firmou originariamente os pactos com o Banco PAN S/A:

Contrato nº 321516569-1:
Firmado em 11/07/2018, no valor líquido de R$ 10.031,68, a ser pago em 72 parcelas de R$ 285,00, com assinatura do Apelado.

Contrato nº 325286714-2:
Firmado em 20/02/2019, no valor líquido de R$ 493,43, a ser pago em 72 parcelas de R$ 13,90, igualmente com a assinatura do Apelado.

O próprio Apelado, em sua petição inicial, juntou o extrato de empréstimos consignados do INSS onde constam exatamente os mesmos contratos, vinculados ao Apelante (Banco Bradesco), com as seguintes observações inequívocas:

Contrato 325286714-2:
"Contrato migrado da instituição financeira Banco PAN, em 03/03/2020"
.

Contrato 321516569-1:
"Contrato migrado da instituição financeira Banco PAN, em 06/03/2019"
.

Verifica-se, portanto, não haver qualquer distinção entre as operações originárias e as atuais. Os números identificadores dos contratos, os valores das parcelas (R$ 285,00 e R$ 13,90) e a quantidade de parcelas (72) são idênticos. Não houve, assim, fraude, nova contratação ou duplicidade de descontos, mas tão somente a sucessão da titularidade do crédito, do Banco PAN S/A para o Banco Bradesco S.A.

A cessão de crédito é instituto previsto no artigo 286 do Código Civil e prescinde da anuência do devedor para sua validade:

Art. 286.
O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

No caso em tela, a possibilidade de cessão estava expressamente prevista nas CCBs assinadas pelo Apelado. Conforme se extrai do item 17 das Condições Gerais de ambos os pactos:

"17) TENHO CIÊNCIA de que o CREDOR poderá, a qualquer tempo, transferir esta CCB ou ceder seus direitos creditórios,
independentemente de aviso ou autorização prévia
, ficando o cessionário sub-rogado nos direitos do CREDOR."

Existência e validade do negócio jurídico (artigo 104 do CC) não se encontram maculadas, inexistindo argumento apto a exonerar o Recorrido da obrigação contratual assumida, cuja cessão teve sua eficácia devidamente perfectibilizada (artigo 290 do CC).

Destarte, sendo a dívida legítima e a cessão de crédito regular, os descontos realizados pelo Apelante constituem exercício regular de direito. Inexistindo ato ilícito (art. 186 do CC) ou falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), não há fundamento para a declaração de inexistência do débito, tampouco para a condenação em restituição de valores (seja simples ou em dobro) ou indenização por danos morais .

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. Sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma e da sucumbência integral do Autor/Apelado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.